Tribunal: STF
Processo: HC 254481
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Roberta Camargo Pitta do Nascimento, em 4.4.2025, em benefício de S H A B, contra decisão da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 990.697/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara de Família Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Angra dos Reis/RJ decretado a prisão civil do paciente, por sessenta dias, pelo inadimplemento de pensão alimentícia devida ao menor E H F B (Execução de Alimentos n. 0005843-73.2016.8.19.0003).



    O mandado de prisão foi cumprido em 7.2.2025 (fl. 27, e-doc. 3).



    3. Pleiteando a revogação da prisão civil, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0018474-43.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A liminar foi indeferida pela Relatora, Desembargadora Cintia Santarém Cardinali, em 13.3.2025. 



    4. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 990.697/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.3.2025, a Relatora, Ministra Nancy Andrighi, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STF impõem o dever de todo julgador, inclusive nos tribunais superiores de avaliar a condição financeira do executado em execução de alimentos e verificar se a prisão civil ainda cumpre função coercitiva legítima ou passou a representar constrangimento abusivo. Tal dever se impõe com mais rigor quando o devedor já cumpriu parte significativa da prisão sem esboçar qualquer possibilidade concreta de pagamento” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera “que tanto a Desembargadora quanto a Ministra relatora, ao ignorarem provas documentais da hipossuficiência do paciente e o fato de que ele já cumpriu mais de 70% da prisão sem acesso à defesa técnica, deixaram de avaliar a eficácia e a legalidade da medida coercitiva, conforme exigido por esta Suprema Corte” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustenta que o paciente “foi citado por edital de forma irregular, mesmo havendo contato direto com a parte contrária” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que o paciente “teve revelia certificada, sem qualquer defesa técnica constituída ou nomeada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que o paciente “foi mantido preso por mais de 40 dias sem defensor, sendo essa situação confirmada pela própria Ouvidoria da Defensoria Pública” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “o mandado de prisão apresentava valor desatualizado e divergente do saldo efetivo, com risco de nova prisão pelo saldo remanescente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Salienta que, “durante a audiência de custódia, o paciente permaneceu algemado durante toda a oitiva, sem que a juíza de custódia verificasse os requisitos legais do mandado de prisão ou as condições concretas da prisão civil imposta. Houve mera homologação da custódia, sem qualquer checagem judicial da validade do título executivo, da adequação do valor indicado ou da ausência de defensor previamente nomeado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Diante da urgência e da manifesta ilegalidade da prisão civil em curso, requer-se a concessão de liminar para: 



    (i) determinar a imediata soltura do paciente, com a consequente expedição direta de alvará de soltura por este Egrégio Supremo Tribunal Federal, por meio do próprio gabinete de Vossa Excelência, a fim de evitar delongas adicionais caso se exija novo despacho do juízo de origem, conforme autorizado pelo art. 660, 14º, do Código de Processo Penal e precedentes desta Corte; 



    (ii) proibir nova decretação de prisão civil com base no mesmo débito fracionado. (...)



    Requer-se, ao final, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a nulidade da prisão civil decretada” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    6. Em 10.4.2025, determinou-se fosse oficiado ao juízo da Vara de Família, Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Angra dos Reis/RJ, para informar sobre o alegado nesta impetração e sobre o andamento atualizado da Ação de Execução de Alimentos n. 0005843-73.2016.8.19.0003.



    As informações requisitadas foram prestadas e os autos eletrônicos vieram conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão da Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 990.697/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.  



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o mérito do Habeas Corpus n. 0018474-43.2025.8.19.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.  



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…)11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. A instrução do pedido está deficiente, desacompanhada de documentação que demonstre de forma integral a real situação do processo de conhecimento em que os alimentos foram fixados e do correspondente processo de execução, tendo a impetrante deixado de juntar a decisão pela qual decretada a prisão civil do paciente.    



    10. Em habeas corpus, é imperiosa a apresentação de todos os elementos que demonstrem as questões postas em análise, por inexistir dilação probatória nessa via estreita. Assim, por exemplo: 



    “1. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM HABEAS CORPUS, REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR). EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 2. HABEAS CORPUS: INVIABILIDADE PELA MANIFESTA DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes. 2. Tanto na decisão do Superior Tribunal quanto na decisão ora agravada, há o reconhecimento da deficiência da instrução dos pedidos formulados pelos Impetrantes, o que impossibilitou, respectivamente, o deferimento de liminar no STJ e o seguimento da presente ação aqui no STF. 3. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido” (HC n. 95.152, de minha relatoria, DJ 21.11.2008).



    11. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    12. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    13. O juízo da Vara de Família, Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Angra dos Reis/RJ prestou as seguintes informações:



    “O título executivo juntado às fls. 27 /29, condena o executado a pagar ao exequente o percentual de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo para o caso de ausência de vínculo empregatício e 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado, para o caso de vínculo empregatício. 



    Com a petição inicial foi acostada planilha de débito às fls. 03, no valor de histórico de R$ 1.066,56 (mil e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). 



    Decretada a revelia do Executado, foi publicado edital de citação do Executado para pagamento do valor do débito alimentar, na monta de R$ 13.217,72 (treze mil, duzentos e dezessete reais e setenta e dois centavos), em 13 de setembro de 2019. 



    Findo o prazo do edital sem manifestação ou pagamento do débito, manifestou-se a Defensoria Pública requerendo a decretação da prisão civil do Executado às fls. 49. 



    Decretação de prisão civil suspensa em razão da Pandemia, conforme decisão de fls. 60. 



    Após o período de suspensão em razão da Pandemia, nova planilha de débito apresentada pelo Exequente às fls. 130, informando que o débito alimentar estaria no valor de R$ 53.212,90 (cinquenta e três mil, duzentos e doze reais e noventa centavos), e pugnando pela intimação do Executado para pagamento sob pena de prisão. 



    Contestação apresentada pelo Executado às fls. 137, na qual alegou que se encontrava com dificuldades financeiras, e postulou o parcelamento do débito em 382 parcelas de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 



    Contraproposta do Exequente às fls. 171, pugnando por pagamento de uma entrada de R$10.000,00 (dez mil reais) e o parcelamento do restante em 180 vezes de R$ 263,73 (duzentos e sessenta e três reais e setenta e três centavos), sobre a qual o Réu não se manifestou. 



    Promoção ministerial opinando pela decretação de prisão civil do Executado às fls. 210. 



    Prisão civil decretada às fls. 213, pelo prazo de 60 dias. 



    Às fls. 239/253, o executado se manifesta afirmando que a decretação da prisão é abusiva, já que fez proposta de acordo para quitação do débito e que vinha fazendo pagamentos no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). 



    Habeas Corpus impetrado às fls. 288 (nº 0055640-46.2024.8.19.0000), que restou denegado pelo E. TJRJ. 



    Nova planilha de débito apresentada pelo Exequente às fls. 371, demonstrando débito alimentar na monta de R$ 82.077,51. 



    Novo Habeas Corpus (0018474-43.2025.8.19.0000) distribuído em sede de plantão judicial (fls. 416), que não foi conhecido em decisão de fls. 420. 



    Pedido de liminar em Habeas Corpus indeferida pelo juízo natural em decisão de fls. 433. 



    Manifestação do Exequente pugnando pela prorrogação do decreto prisional às fls. 569. 



    Parecer do Ministério Público opinando favoravelmente ao pleito de prorrogação da prisão civil do executado, por entender que o presente feito trata de execução de alimentos que se arrasta desde o ano de 2016, tendo alcançado valor altíssimo, com esporádicos pagamentos por parte do alimentante, sempre em valor inferior ao devido, em grave prejuízo ao alimentado. (fls. 577) 



    Decisão decretando a prorrogação da prisão civil do executado como meio de coerção, pelo prazo de 30 (trinta dias), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Processo Civil, considerando que, em que pese o decreto prisional, até o momento não foi possível se chegar a uma composição e, tampouco, o pagamento integral do débito alimentar” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    14. O paciente está preso desde 7.2.2025, em razão de inadimplemento do pagamento de pensão alimentícia. 



    A defesa peticionou no juízo da Vara de Família, Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Angra dos Reis/RJ, no qual tramita o Processo n. 0005843-73.2016.8.19.003, alegando dificuldades financeiras do paciente e apresentou proposta de parcelamento da dívida em 382 parcelas de R$150,00. Houve contraproposta pela parte exequente, sobre a qual o paciente não se manifestou.



    A prisão cautelar do paciente foi prorrogada por mais trinta dias porque, depois de sessenta dias preso, “não foi possível se chegar a uma composição e, tampouco, o pagamento integral do débito alimentar”.



    Não parece razoável e proporcional que, dispondo-se o devedor de alimentos a pagar o débito de forma parcelada, seja a constrição da liberdade medida mais restritiva, mantida ao único argumento de a parte exequente não ter assentido com o parcelamento. Embora seja prerrogativa do credor aceitar o parcelamento ou não, essa faculdade não pode levar à constrição da liberdade, fazendo-se pagar com a liberdade.



    Ademais, antes de se pensar em manter a prisão do paciente, deve ser dirimida na origem a possibilidade de pagamento da dívida de outra maneira que não o parcelamento recusado pela parte exequente.



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar seja expedido alvará de soltura para o paciente quanto à prisão determinada no Processo n. 0005843-73.2016.8.19.0003, que tramita no juízo da Vara de Família, Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Angra dos Reis/RJ, salvo se por outro motivo não estiver preso, permitindo a ele responder em liberdade à ação na origem, até que sejam solvidas as dúvidas sobre a possibilidade de quitação do débito alimentar.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara de Família, Infância e da Juventude e do Idoso da comarca de Angra dos Reis/RJ, à Relatora do Habeas Corpus n. 0018474-43.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Desembargadora Cintia Santarem Cardinali, e à Ministra Nancy Andrighi, Relatora do Habeas Corpus n. 990.697/RJ.



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 0018474-43.2025.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, devendo sua tramitação prosseguir para julgamento de mérito com prioridade e urgência.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora